Tribunal: TCU
Processo: 009.033/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso 221/2012, firmado com o/a DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES, Siafi/Siconv 672629, função null, que teve como objeto ELABORACAO DO PROJETO EXECUTIVO PARA OBRAS DE MELHORIAS E ADEQUACAO DE CAPACIDADE E SEGURANCA DO ANEL VIARIO DE BELO HORIZONTE, NOS TRECHOS DAS RODOVIAS BR262/040/MG. (no da TCE no sistema: 2881/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 1124/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) em função da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por intermédio do termo de compromisso 221/2012 (registro Siafi 672.629) , firmado com o Governo do Estado de Minas Gerais, com a interveniência do Departamento de Estradas de Rodagem (DER/MG) , o qual tinha por objeto a elaboração de projeto executivo de engenharia para adequação de capacidade, segurança e melhoramentos do anel rodoviário de Belo Horizonte/MG, nas rodovias BR 262 e 040. Considerando que o concedente, com o aval do controle interno, apontou débito de R$ 3.878.812,26; considerando, entretanto, que a unidade instrutora verificou que não há nexo de causalidade entre as condutas atribuídas ao responsável e o pretenso dano; considerando que o dano não se encontra suficientemente caracterizado, tendo sido produzidos pelo DNIT nove pareceres para avaliar a prestação de contas do ajuste, que apresentam informações conflitantes e fundamentos diversos com o intuito de caracterizar o prejuízo que teria ocorrido; considerando que não ficou comprovada a inexecução contratual, nem a aplicação irregular ou o desvio de recursos; considerando que, diante disso, a proposta de encaminhamento constante da instrução é pelo arquivamento deste processo (peças 105 a 107) ; considerando que essa proposta conta com a concordância do Ministério Público junto ao Tribunal (peça 108) ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno-TCU, em: a) arquivar o processo, sem julgamento do mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido; b) comunicar esta decisão à unidade jurisdicionada e ao responsável. 1. Processo TC- Processo 009.033/2022-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: José Elcio Santos Monteze (XXX.424.906-XX) . 1.2. Unidade: Governo do Estado de Minas Gerais. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.